Tribunal: TJBA
Processo: 8006774-57.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8006774-57.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RONILSON DA SILVA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART.
180,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A DENÚNCIA SOB O ARGUMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. REFORMA DO
DECISUM
. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 709, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A denúncia expôs suficientemente a conduta do
s
Recorrido
s
, tal como exigido pela Lei Processual Penal, não sendo, à saciedade, hipótese de ser caracterizada como inepta. Por conseguinte, o que importa é narrar os fatos de tal maneira que possibilite ao acusado exercer adequadamente seu direito de defesa, uma vez que o imputado defende-se dos fatos expostos na peça vestibular, os quais servirão como substrato fático ao recebimento da inicial e à prolação de sentença.

2 .
Ademais
, jamais se poderá rejeitar a denúncia por fatores que demandem comprovação na fase instrutória. Se a denúncia, como no caso dos autos, aponta objetivamente a construção narrativa pela qual se busca responsabilizar o
s
Réu
s
pelo resultado da suposta conduta delitiva,
e não sendo esta flagrantemente improcedente
, não há como ser afastada de plano,
inclusive em razão de se cuidar de fase processual desenvolvida sob a égide do
in dubio pro societate
.

4 . Com efeito, no inquérito policial foram produzidos elementos informativos suficientes da existência do delito e encontrados indícios de sua autoria, conforme interrogatório e segundo os fundamentos externados pela autoridade policial.

5.
R
esta evidenciado, indubitavelmente, que a denúncia preencheu os imperiosos requisitos da ação, descrevendo de forma lógica e coesa a conduta criminosa imputada ao Recorrido, sendo, inclusive, embasada em lastro probatório suficiente a justificar o seu recebimento.

6. Recurso em sentido estrito provido a fim de receber a denúncia, nos termos da
Súmula nº 709, do STF
(
“
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela”
)
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO E
PROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº.

8006774-57.2022.8.05.0022
, em que figura, como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido
s
, o
RONILSON DA SILVA CARNEIRO E PAULO GUSTAVO RODRIGUES NASCIMENTO
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR